Tribunal: TJPA
Processo: 0808561-81.2021.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 814002 - Adicional de Interiorização
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0808561-81.2021.8.14.0000

AUTOR: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: MARIA ELISA BRITO LOPES

REU: ALZIRIO LINO COUTO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA MOVIDA PARA DESCONSTITUIR DIREITO DE PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO RECONHECIDO EM AÇÃO DE COBRANÇA. PRDIDO FUNDAMENTADO NA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 48, IV DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E DA LEI ESTADUAL Nº 5.652/91, A QUAL TERIA O CONDÃO DE AFASTAR O PAGAMENTO DA VANTAGEM A MILITAR QUE, EM QUE PESE TENHA TIDO DECISÃO FAVORÁVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA, AINDA NÃO HAVIA SIDO EXPEDIDO RPV.
DECLARADA INCONSTITUCIONAL A NORMA QUE SERVIA DE SUBSTRATO AO ADICIONAL, FORAM MODULADOS OS EFEITOS DA EFICÁCIA PARA QUE A DECISÃO PRODUZISSE EFEITOS A PARTIR DA DATA DE JULGAMENTO DA ADI, PARA OS MILITARES QUE JÁ RECEBIAM A PARCELA. A MODULAÇÃO VISA RESGUARDAR OS MILITARES QUE JÁ RECEBIAM A GRATIFICAÇÃO, DE MODO QUE NÃO TENHAM OBRIGAÇÃO DE DEVOLVER VALORES JÁ PERCEBIDOS. EM RELAÇÃO AOS DEMAIS CASOS, NÃO SE RECONHECE QUALEUER DIREITO À PERCEPÇÃO.

1.

A Suprema Corte modulou os efeitos de sua decisão ao conferir eficácia
ex nunc
à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial.

2.

Verificado equívoco de interpretação da decisão do STF por parte do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o que importou em descumprimento do decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade, foi manejada Reclamação n° 50263/PA, a qual restou procedente, esclarecendo que na referida decisão o Supremo não garantiu aos servidores militares que continuassem recebendo o pagamento do adicional de interiorização, mas tão somente para que os valores recebidos pelos militares não fossem passiveis de devolução.

3.

Nesse cenário, houve a necessidade de reforma da decisão anteriormente concedida, uma vez que afrontava o entendimento adotado pela Suprema Corte tanto no julgamento da ADIN 6321/PA quanto da Reclamação n° 50263/PA.

4.

Agravo Interno conhecido e provido, para afastar qualquer direito ao Militar no que tange ao Adicional de Interiorização, conforme os limites definidos na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6321/PA e na Reclamação nº 50263/PA

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Interno em Ação Rescisória nº
0808561-81.2021.8.14.0000.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e dar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão monocrática (ID.
6723685) deste juízo
, que
negou provimento à
AÇÃO RESCISÓRIA
manejada pelo ente estatal visando rescindir a sentença proferida nos autos da Ação Ordinária (proc. n° 0002992-

64.2014.814.0005), que havia condenado o Estado ao pagamento do Adicional de

Interiorização, em favor do requerido
ALZIRIO LINO COUTO
.

Em síntese, em razão do requerido,
Alzirio Lino Couto
ser Policial Militar Estadual, lotado em municípios classificados como interior do Estado, teve reconhecido nos autos da Ação Ordinária n° 0002992-

64.2014.814.0005, direito ao pagamento referente ao Adicional de Interiorização relativo aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

O trânsito em julgado ocorreu em
15/12/2016
.

Em 16/08/2021,
o Estado do Pará

moveu Ação Rescisória
,
argumentando que o C. STF, em 08/01/2021, declarou a inconstitucionalidade do artigo 48, inciso IV da Constituição do Estado do Pará e da Lei Estadual n° 5.652/91, que regulamentou o Adicional de Interiorização (ADI 6321/PA).

Defendeu a desconstituição da decisão que o condenou ao pagamento da vantagem, evitando-se que a parte seja beneficiada com valores indevidos, em manifesto prejuízo ao erário, destacando que a decisão da Suprema Corte possui efeitos erga omnes e vinculante.

Ressaltou a tempestividade da interposição e o cabimento da ação rescisória em razão de violação à norma jurídica, com base no artigo 966, inciso V do CPC, reiterando o julgamento do Supremo Tribunal Federal.

Sustentou a possibilidade de modificação da coisa julgada, mesmo com a declaração de efeitos
ex nunc
pelo STF, no julgamento nos processos em que não houve ainda a expedição de RPV ou precatório.

Analisado o feito,
indeferi o pedido
formulado pela parte, considerando que apesar do reconhecimento de inconstitucionalidade do artigo 48, inciso IV e da Lei Estadual nº 5.652/91, a declaração de inconstitucionalidade somente passou a produzir efeitos a partir da data do julgamento, o qual foi proferido na Sessão Virtual de 11/12/2020 às 18/12/2020, e publicado em 08/02/2021, diferente da hipótese dos autos, em que a decisão objeto da rescisória, transitou em julgado em 15/12/2016.

Face a decisão, o ente estatal interpôs o
presente Agravo Interno
requerendo a reconsideração da decisão. Para tanto, argumenta que a modulação dos efeitos em sede de controle concentrado tinha o objetivo de resguardar os precatórios já expedidos, não se aplicando em relação aos casos em que não tenha ocorrido a expedição ou pagamento de precatório, como a caso discutido nos autos.

Por fim, requereu:

a)

Reconsiderar a decisão monocrática
agravada, que indeferiu a petição inicial e extinguiu essa rescisória, através de juízo de retratação, para reformá-la e determinar o regula processamento desse processo;

b)

Deferir a tutela provisória de urgência
(art. 969 e art. 300, do NCPC), a fim de determinar a suspensão da decisão rescindenda.

c) O provimento do presente recurso,
a fim de determinar a
reforma da decisão recorrida
, com o prosseguimento da presente ação rescisória e, ao final, desconstituição da decisão a ser rescindida.

A parte agravada, por sua vez, refutou o aduzido, pontuando que os demais integrantes da 1ª turma de Direito Público, firmaram entendimento no sentido da inaplicabilidade da modulação dos efeitos da ADI 632/PA, às hipóteses anteriores ao julgamento da declaração de inconstitucionalidade, quando efetivamente passou a produzir efeitos. Pugnou, portanto, pela uniformização de entendimento.

Colacionou diversos precedentes.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, e passo a apreciá-lo.

Conforme relatado, cinge-se a questão em torno da pretensão do Estado do Pará de rescindir o

acórdão/decisão que reconheceu o direito do policial militar, autor da ação originária, de recebimento do adicional de

interiorização, argumentando a tese de possibilidade de modificação da coisa julgada mesmo com a declaração de

efeitos
ex nunc
no julgamento realizado pelo C. STF naqueles processos em que ainda não foi determinada a expedição

de RPV ou precatório.

Sobre a matéria discutida, como é cediço, em demandas dessa natureza este E. Tribunal de Justiça reconheceu o direito ao recebimento do Adicional de Interiorização, uma vez que a Constituição do Pará, em seu art. 48, inciso IV, estabeleceu a vantagem, destinada aos servidores públicos militares, senão vejamos:

“Art. 48
. Aplica-se aos militares o disposto o disposto no art. 7°, VIII, XII, XVII, XVIII, XIX e XXV e no art. 37, incisos XI, XIII, XIV e XV, da Constituição Federal, além de outros direitos previstos em lei, que visem à melhoria de sua condição social e os seguintes:

(...)

IV-
adicional de interiorização, na forma da lei. (...).”

No mesmo sentido, a Lei Estadual nº 5.652/91, com o fito de regulamentar esse benefício, assim dispôs:

“
Art. 1°.
Fica criado o adicional de interiorização devido aos Servidores Militares Estaduais que prestem serviço nas Unidades, Sub-Unidades, Guarnições e Destacamento Policiais Militares sediados no interior do Estado do Pará, no valor de 50% (cinquenta por cento) do respectivo soldo.

Art. 2°.
O adicional de que trata o artigo anterior será incorporado na proporção de 10% (dez por cento) por ano de exercício, consecutivo ou não, a todos os Servidores Militares Estaduais que servirem no interior do estado, até o limite máximo de 100% (cem por cento).

Art. 3°
- O benefício instituído na presente Lei, para efeito de sua aplicação, terá como fator referencial, o valor do soldo do Servidor Militar Estadual e será considerado vantagem incorporável quando da passagem do policial militar para a inatividade.

Art. 4°.
A concessão do adicional previsto no artigo 1° desta Lei, será feita automaticamente pelos Órgãos Competentes das Instituições Militares do Estado quando da classificação do Policial Militar na Unidade do Interior.

Art. 5°.
A concessão da vantagem prevista no artigo 2° desta Lei, será condicionada ao requerimento do militar a ser beneficiado, após sua transferência para a capital ou quando de passagem para a inatividade. (grifei).”

Entretanto, o Supremo Tribunal Federal julgou a ADIN 6321/PA, ajuizada pelo Governador do Pará, contra o inciso IV do art. 48 da Constituição do Pará e contra a Lei Estadual n° 5.652/1991, declarando a inconstitucionalidade dos referidos dispositivos que tratam sobre o adicional de interiorização dos servidores militares estaduais.

A seguir transcrevo a ementa do Julgado pela Suprema Corte:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.”

Ademais, a Suprema Corte modulou os efeitos de sua decisão ao conferir eficácia
ex nunc
à decisão
para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial
. Nos seguintes termos:

“Com fundamento no art. 27 da Lei n. 9.868/1999, proponho a modulação temporal da declaração de inconstitucionalidade para que produza efeitos a contar da data deste julgamento, preservando-se a coisa julgada nos casos em que tenha sobrevindo e antecedam o presente julgamento”

Por conseguinte,
o C. STF proferiu decisão, em 12/11/2021, nos autos da Reclamação n° 50263/PA
pela Relatora Ministra Carmen Lúcia,
julgando procedente a reclamação, reconhecendo o descumprimento do decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 6.321/PA, esclarecendo que na referida decisão
o Supremo não garantiu aos servidores militares que continuassem recebendo o pagamento do adicional de interiorização,
por ter sido declarada a inconstitucionalidade da Lei Estadual n° 5.652/1991, por vício de iniciativa formal.

Nesse contexto, após análise da Reclamação Constitucional nº 50.263 PA, verificou-se um equívoco de interpretação no voto da Excelentíssima Ministra Carmem Lúcia, em que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará entendeu que a modulação de efeitos do voto não alcançava as decisões judiciais com trânsito em julgado e decisões administrativas. Assim, após a explicação da Excelentíssima Ministra, restou evidente que a
modulação de efeitos ocorreu apenas no sentido de não haver devolução de valores recebidos pelos militares
. Transcrevo parte da decisão para melhor compreensão:

“Ao modular os efeitos da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6321/PA, este Supremo Tribunal resguardou os valores recebidos a título de adicional de interiorização pelos servidores militares que tiveram o direito ao adicional reconhecido por decisão administrativa ou por decisão judicial transitada em julgado até a data do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6321/PA, o que não garantiu aos servidores militares que continuassem percebendo o pagamento do adicional de interiorização, por ter sido declarada a inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 5.652/1991, por vício de iniciativa formal.

...

Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará no processo nº 0808235-24.2021.814.0000 e determinar que outra seja proferida como de direito, observando-se os limites definidos na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6321/PA.”

Nesse cen
ário, houve a necessidade de reforma da decisão liminar anteriormente concedida, uma vez que afrontava o entendimento adotado pela Suprema Corte tanto no julgamento da ADIN 6321/PA quanto da Reclamação n° 50263/PA.

Nesse contexto, observando a modulação dos efeitos, tem-se que o objetivo é de resguardar a ausência de obrigação de devolução dos valores naqueles casos em que já tenha precatórios expedidos, em relação aos demais casos, não se reconhece qualquer direito à percepção.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
interposto pelo Estado do Pará,
DANDO-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão monocrática de ID. 6723685, em razão da modulação conferida à
Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6321/PA.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº

3.731/2015 – GP.

P.R.I.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 14/05/2024